Tribunal: TJBA
Processo: 8034618-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034618-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANIA MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES, JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS, EXCLUSIVAMENTE, DE ELEVADO VALOR NA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA APENAS DE BENS DE BAIXO VALOR. IRRESIGNAÇÃO NÃO CABÍVEL. RISCO INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8034618-43.2025.8.05.0000, em que é agravante
VANIA MATOS DOS SANTOS e agravada a COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça